Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO -IADES em face do Acórdão ID-.15412843 De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativos ID-15608305. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator